Tribunal: STF
Processo: HC 218326
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rauan dos Santos Soares em favor de Aelson da Conceicao Pereira, Jemerson Salvador Santana e Ronei de Souza da Silva, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 757.874/BA.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Aelson da Conceicao Pereira, Ronei de Souza da Silva, Jemerson Salvador Santana em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (Habeas Corpus n. 8026412-45.2022.8.05.0000). 



    Os pacientes foram presos em flagrante pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 16 da Lei n. 10.826/2003. As prisões em flagrante foram convertidas em preventivas para a garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do fato e o risco de reiteração delitiva. 



    O impetrante sustenta a ilegalidade das prisões preventivas por suposto vício de procedimento na audiência de custódia. 



    Afirma a nulidade da prisão em flagrante por ausência de atribuição à Polícia Rodoviária Federal para realizar a abordagem do paciente no posto de gasolina em que se encontrava. 



    Alega que não ficou demonstrada a presença dos indícios mínimos de autoria delitiva. 



    Assevera que os pacientes foram torturados pelos agentes de polícia. 



    Aduz a ilegalidade das custódias cautelares, por inidoneidade de seus fundamentos, asseverando a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Requer, liminarmente e no mérito, o relaxamento das prisões preventivas dos pacientes.” (eDOC 7, p. 1)



    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.



    O ato coator foi publicado em 25.7.2022, de modo que ainda não se esgotou o prazo recursal.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o Ministro Relator, no STJ, não conheceu da impetração, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não analisou o mérito do writ originário. 



    Verifica-se, portanto, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Transcrevo os fundamentos do decreto preventivo:



    “Quanto ao periculum libertatis, entendo que tal requisito resta, de igual modo, presente e expressa-se na garantia da ordem pública (ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal) e da instrução processual. Segundo informações constantes do auto de prisão em flagrante, com os Investigados foram encontrados os seguintes materiais: Substância vegetal e esverdeada análoga a maconha - 1972 KG; 1 Fuzil, Descrição: Fuzil de precisão 762, Uso: Restrito; Duas Submetralhadoras calibre .40 com 4 carregadores, Uso: Restrito, Cor: preta; 1000 Skank/Tetrahidrocanabinol, Descrição: Skank - 9 KG em 1000 frascos; 943 Ecstasy/MDMA, Descrição: Ecstasy - 943 comprimidos, Tipo Embalagem: Comprimido. Substância amarelada análoga a crack - 12 kg - 12 tabletes, Quantidade: 12 Quilograma; Substância branca análoga a cocaína - 64,6 KG - 60 Tabletes - 3031 papelotes - 5 sacos, o que juntamente com a dinâmica dos fatos narrados, diversidade e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas aliadas aos armamentos encontrados, evidencia elevada reprovabilidade da ação e acentuada periculosidade dos agentes. (…)



    Ressalta-se, por fim, que o Investigado Fábio alega já ter sido preso antes por receptação e porte de arma de fogo, o Investigado Jemerson por tráfico de drogas e receptação, o Investigado Ronei por tráfico de drogas, estando em liberdade há apenas 07 meses, o que denota familiaridade dos Investigados com os delitos que estão sendo apurados no caso presente, reforçando a necessidade da custódia cautelar, para evitar reiteração na prática delitiva. Ainda que fosse a hipótese de bons antecedentes ou primariedade, como parece ser o dos outros dois Investigados, tais circunstâncias não são aptas, sozinhas, a afastar a decretação da prisão preventiva no presente caso, como já fundamentado anteriormente” (eDOC 6, p. 3)



    Assim, as circunstâncias da prisão em apreço - a diversidade e a elevada quantidade de entorpecentes, a reincidência dos pacientes e o porte de arma de fogo - autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.



    No caso vertente, a periculosidade dos pacientes se encontra objetivamente motivada pela suposta prática do tráfico e emprego de arma de fogo. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – TRÁFICO DE DROGAS – PORTE ILEGAL DE ARMA. Precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga e 1 revólver, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia provisória”. (HC 183.270, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14.7.2020)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (artigos 33, caput, e 35, caput, todos da Lei 11.343/2006). Porte de arma de uso permitido (artigo 12 da Lei 10.826/2003). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 4. Gravidade concreta do delito. Considerável quantidade de droga apreendida. Possibilidade de reiteração delitiva. 5. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Negativa de provimento ao agravo regimental”. (HC 152912 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.11.2018) 



    Ademais, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, rel. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019.



    Com relação à audiência de custódia, não é possível ao Tribunal Superior, na via estreita do habeas corpus, revolver o acervo probatório dos presentes autos para alcançar uma reconstituição dos fatos diversa da desenhada pela instância ordinária. Cito, a propósito, os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS . IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. PENAL MILITAR. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA”. (HC 136.123, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 25.10.2016) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. DETRAÇÃO PENAL E MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL: JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. DOSIMETRIA, NEGATIVA DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RHC-AgR 185.552, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 6.7.2020) 



    Quanto à atuação, no caso concreto, da Polícia Rodoviária Federal, vê-se que a ação da autoridade policial foi legítima, já que a lei autoriza a qualquer do povo realizar prisão em flagrante. Essa, aliás, é a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, cito: RE 1259558, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 13.3.2020; RE 1208225, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 7.2.2020; ARE 1235035, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16.10.2019.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante todo o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente